Tribunal: TJMT
Processo: 0010664-37.2019.8.11.0004
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010664-37.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0004-67 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA - CPF: 015.483.151-41 (APELADO), LORENA VARJAO ALVES - CPF: 836.342.661-04 (ADVOGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO NO SISTEMA DE ENSINO – REPROVAÇÃO NO CURSO – IMPOSSIBLIDADE DE COLAR GRAU – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO –
JUROS - TERMO INICIAL – CITAÇÃO -
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Demonstrado o erro no sistema de ensino, o qual proibia a aluna de colar grau, devido é o reconhecimento do ato ilícito praticado e a condenação em dano moral, por obstar o acesso ao diploma e impossibilidade de exercer atividade profissional.

2-
Em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

3
- “
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010664-37.2019.8.11.0004

APELANTE: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA

APELADO: PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA

contra sentença proferida em autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
nº
0010664-37.2019.8.11.0004
, oriundos da 1ª Vara Civel de Barra do Garças/MT
, ajuizada por
PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA, em que se julgou “
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte: a)
CONFIRMO
a liminar concedida às fls. fls.07/09 do expediente 55348874; b)
CONDENO
a requerida Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) na obrigação de fazer consistente na
expedição de diploma de conclusão do curso superior de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal
em favor da autora
PERPÉTUA FERREIRA ARAUJO NETA LIMA
, no prazo de 15 dias. c)
CONDENO
a requerida no pagamento do valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora
PERPÉTUA FERREIRA ARAUJO NETA LIMA,
devendo incidir juros de mora a contar do evento danoso, considerado este a data da reprovação na disciplina “Cabelo: Corte e Estilo”
(27/12/2017),
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. E ainda: Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC. ” (ID 175242686 e 175242688).

Narra a requerida/apelante que “
a presunção de veracidade quanto às alegações fáticas deduzidas pela parte Autora-Recorrente na petição inicial são relativas, e devem ser analisadas frente ao conjunto probatório que dá suporte à narrativa fática autoral, não podendo contrariar a realidade fática, de modo que a decretação revelia da instituição de ensino demandada, por si só, não tem como resultado automático a procedência do pedido, tampouco impede a apreciação dos fatos, bem como de questões de direito. Competia assim a Autora-Recorrida, fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, o que conforme se verá adiante não ocorreu”.

Aduz que “
ao contrário do contido na sentença, na parte em que concedeu os danos morais, têm-se que a Autora-Recorrente participou normalmente da colação de grau ocorrido em data de 24 de março de 2018, conjuntamente com sua turma!!! A própria ata de colação de grau que segue em anexo faz prova irretorquível que a Autora-Recorrente colou grau na data agendada para toda sua turma, e consoante a data que apresentou na inicial”.

Defende que “
o seu Diploma de conclusão do curso, foi expedido em 24 de abril de 2018, conforme se vê do Diploma que segue em anexo. Logo, tanto a colação de grau como a expedição do Diploma ocorreram dentro dos prazos previamente agendados e no mesmo prazo dos demais formandos da turma da Autora-Recorrida.”

Salienta que “
não restou demonstrada nos autos, tivesse a AutoraRecorrida efetivamente sofrido qualquer dano na sua esfera moral.”

Alude que “
o presente caso trata de responsabilidade contratual, visto que os danos morais foram determinados em razão de suposta falha da prestação dos serviços educacionais contratados, no caso lançamento de nota/reprovação e suposto impedimento de colação de grau e expedição de Diploma de conclusão de curso. Portanto os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial.”

Requer seja reformada a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que o valor arbitrado referente aos danos morais seja reduzido, eis que excessivo (id. 175242257).

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (id. 175242265).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, incorporadora de UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO LTDA (UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA

contra sentença proferida em autos de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
nº
0010664-37.2019.8.11.0004
, oriundos da 1ª Vara Civel de Barra do Garças/MT
, ajuizada por
PERPETUA FERREIRA ARAUJO NETA, em que se julgou “
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o mérito da demanda, na forma do art.487, I, CPC e, por conseguinte: a)
CONFIRMO
a liminar concedida às fls. fls.07/09 do expediente 55348874; b)
CONDENO
a requerida Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) na obrigação de fazer consistente na
expedição de diploma de conclusão do curso superior de Tecnologia em Estética e Imagem Pessoal
em favor da autora
PERPÉTUA FERREIRA ARAUJO NETA LIMA
, no prazo de 15 dias. c)
CONDENO
a requerida no pagamento do valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora
PERPÉTUA FERREIRA ARAUJO NETA LIMA,
devendo incidir juros de mora a contar do evento danoso, considerado este a data da reprovação na disciplina “Cabelo: Corte e Estilo”
(27/12/2017),
e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. E ainda: Em razão da sucumbência,
CONDENO
a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC. ” (ID 175242686 e 175242688).

Conforme consta nos autos, a apelada iniciou curso frente à apelante tendo terminado as aulas em desembro de 2017 e colação de grau em março de 2018.

A parte apelante não nega que houve erro no seu sistema, em que foi informado à apelada que não poderia concluir o curso pode reprovação de falta/nota.

Em que pese a decretação da revelia, o juiz de primeiro grau analisou todas as provas carreadas aos autos, e aplicou corretamente ao direito pleiteado pela apelada, senão vejamos:

“No caso dos autos, a autora logrou êxito em sua pretensão, pois as provas documentais apresentadas demonstram as arguições propostas na inicial. Primeiramente, convém destacar que o erro de lançamento das presenças da autora nas aulas foi corrigido pela administração da Universidade, porém, não solucionado ou justificado o impasse em relação ao lançamento das notas referente às aulas práticas da disciplina “Cabelo: Corte e Estilo”, especialmente pelo fato de a autora já ter apresentado o TCC e ser aluna com boas notas, conforme faz prova seus boletins.

17. Pelo teor dos e-mails e mensagens trocadas com a administração e professores da Instituição de Ensino, é possível verificar que a plataforma utilizada pela requerida não permitiu fossem encaminhados os trabalhos da disciplina, circunstância que acarretou a rematrícula da autora na disciplina “Cabelo: Corte e Estilo” no semestre posterior. E, mesmo assim, não foi solucionada a controvérsia pela requerida.

18. Para enfatizar, colaciona-se trechos dos e-mails e conversas da autora com representantes e professores da Instituição de Ensino demandada em que é enfatizado pela aluna sobre sua presença nas aulas da disciplina “Cabelo: Corte e Estilo” e a realização das provas e aulas práticas, confira-se:

“- Requerimento enviado ao colegiado do curso no dia 27/12/2017
. Segundo o boletim disponibilizado a aluna está
reprovada na disciplina de “Cabelo: Corte e Estilo” (Adaptação Especial), a aluna fez todas as atividades propostas a ela no AVA, com conceitos excelentes
, dessa forma a aluna solicita revisão no conceito lançado, pois como
é aluna formanda e não conseguimos identificar qual foi o problema
, estamos abrindo o colegiado para assegura que seu problema seja resolvido, por gentileza verifique. (fl.26, expediente 55348868)

- Mensagem enviada ao suporte técnico pelo funcionário Márcio em 30/01/2018
. Venho através desse chamado
solicitar a correção das frequências das alunas de dependência, pois as mesmas fizeram as aulas práticas e não tinha no sistema para lançar a presença, as disciplinas de dependência são
: (recursos estéticos aplicados aos tratamentos faciais;
Cabelo: Corte e Estilo
; tricologia, terapia e química capilar).
As alunas são
: matrícula 0731062606 Caroline Pereira Araújo, matrícula 0761079006 Eloana Camila Ferracioli,
matrícula 0568267706 Perpétua Ferreira Araújo Neta Lima
, pois as mesmas
fizeram as provas só não foi lançada a presença
, pois estou abrindo esse chamado para enviar as folhas de presença das mesmas para arrumar as faltas. (fl.27, expediente 55348868)

-E-mail enviado pela autora para
unoparvirtual@unopar.br
;
dominick9.tutel;
e
coppo.tutel
em 28/12/2017
. Bom dia, estou entrando em contato porque
fui reprovada na matéria de cabelo corte e estilo que consta no meu boletim, por falta na aula prática e insuficiente na atividade prática... sendo que eu fui em todas as aulas práticas mas a tutora não lançou a presença porque meu nome não estava no sistema... E na atividade prática não foi disponibilizado para eu poder enviar... mas fiz as av1 e av2... tirei excelentes notas nas duas... fiz a prova prática deste semestre tirei excelente
... então porque fui reprovada... pois tenho urgência para resolver este problema, pois tenho que tirar as fotos para os convites até o dia 18.

E-mail enviado à autora pela
ouvidoria@unopar.br
no dia 31/01/2018. Informamos que é de conhecimento do polo, da sua tutora presencial e da tutora eletrônica, que as disciplinas de dependência não contemplam aulas práticas, devem ser realizadas no polo.
Nesse semestre os relatórios de aulas práticas foram substituídos pela prova, que integra o conceito na disciplina do Seminário Temático. A disciplina de Cabelo: Corte e Estilo no semestre anterior não foi disponibilizada em seu sistema, devido a matrícula tardia, sendo assim as aulas práticas não foram realizadas.
A reprovação é devida.”

19. Como se verifica, a situação fática se tornou embaraçosa porque a autora se matriculou tardiamente na disciplina em questão no 5º semestre do curso, todavia, mesmo assim cursou as aulas e realizou as provas da matéria “Cabelo: Corte e Estilo” no 5º e 6º semestre, conforme faz prova os boletins do 5º e 6º semestre juntados à fl.52 e 28, do expediente 55348868. Mas por questão sistêmica, o professor não pôde lançar a presença e nota da aluna, conforme é informado ao colegiado nos dias 27/12/2017 e 30/01/2018.

20. Somado a isso, observa-se por meio dos boletins da autora, emitidos em 27/12/2017 e 31/01/2018, a correção no lançamento de faltas na disciplina CABELO: CORTE E ESTILO, pois foi retirada a expressão REP. NOTAS/ FALTA e incluída a expressão REP.NOTA (fls.28/29, expediente 55348868).

21. Ou seja, a correção do erro comprova a falha na prestação dos serviços, vez que confirmado pela requerida a frequência da autora às aulas da disciplina “Cabelo: Corte e Estilo”, mas não fica esclarecido pela Universidade a questão das notas da estudante. Nesse ponto, importante registrar que a correção parcial vai de encontro às mensagens acima, pois é evidenciado que
a aluna Perpétua fez as provas e participou das aulas práticas por dois semestres consecutivos, mas a plataforma adotada pela Universidade impossibilitou o lançamento no sistema
.

22. Além disso, o documento encartado à fl.32 do expediente 55348868, intitulado de planilha de resultados finais de provas presenciais, demonstram o resultado final excelente atribuído à autora para a disciplina “Cabelo: Corte e Estilo”.

23. Outrossim, ao consumidor compete demonstrar tão somente a verossimilhança de suas alegações e, como dito acima, a prova que instruiu a peça de ingresso foi suficiente para comprovar as assertivas autorais, tornando inequívoco o dever da parte requerida de demonstrar a ausência de nexo causal, ônus do qual a requerida não se desincumbiu.

24. Diante disso, considerando que os documentos apresentados demonstram idoneidade para subsidiar a presente ação, bem como que a parte requerida não contestou à ação, a fim de se desincumbir do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a procedência da pretensão é medida que se impõe, consoante disposto no art.373, I, do CPC”
(ID 175242686)

Verifica-se que correta a conclusão posta na sentença, não havendo se falar em efeito automático da revelia como proposto pela parte apelante.

No que tange ao dano moral, a mera afirmação de que a parte apelante não sofreu prejuízos não é suficiente, já que precisou ingressar com a presente ação com pedido liminar para regularizar sua situação perante a instituição de ensino e participar da colação de grau.

Fato é que o consumidor não pode ser lesado desta maneira, por ato discricionário da instituição de ensino que, num momento, lança as notas com êxito e depois impede o mesmo aluno de colar grau por falta ou nota.

Nestes casos, está claro que o aluno/apelado, estando na parte mais fraca da relação consumerista, seria obrigado a vir em juízo para buscar amparo para a manutenção da colação de grau.

No tocante a prestação de serviços educacionais, está elencada nos termos do artigo 3º do CDC:
“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

A prestação de serviços educacionais está colacionada como relação de consumo, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexistente;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesse sentido:
“nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços educacionais traduz relação de consumo.”
(STJ – 4ª T. – REsp 1094769/SP – Rel. Min. MARCO BUZZI – j. em 18/03/2014, DJe 15/08/2014).

O Legislador Constituinte garantiu que a educação, como “
direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
”.

Vale relembrar que o Código Civil, art. 422, estabelece que
“
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Não obstante a autonomia constitucional das Universidades, deve estas, em seu agir, obedecer aos ditames ínsitos nos Princípios de Direito, dentre os quais se incluem o da proporcionalidade e razoabilidade, que devem pautar e regular os atos do administrador público, de modo que negar matrícula a um estudante lhe revogando um benefício e cobrando montante abrupto, não se apresenta proporcional, nem tampouco razoável, por representar, tal negativa, prejuízo ao ingresso do aluno na vida profissional.

As normas da Instituição devem ser interpretadas com razoabilidade, tendo em vista que o objeto jurídico tutelado é o direito à educação, especialmente quando disso não advier qualquer prejuízo à própria instituição de ensino ou a terceiros.

Nesse caso, há um abalo à honra subjetiva – já que afeta os sentimentos pessoais internos da autora, e diante dos fatos narrados na petição inicial são passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral ao apelado, uma vez que se verifica o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização.

Patente, portanto, os transtornos sofridos pela autora em decorrência da situação vivida perante a instituição de ensino, pois diante da negativa da apelante, experimentaram sofrimento, angústia e desespero, uma vez que o destino do seu futuro profissional dependia da conclusão do curso, que estava obstada.

Precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – IMPEDIMENTO ALUNO DE RENOVAR A MATRÍCULA/FAZER PROVAS E ASSISTIR AULAS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INADIMPLÊNCIA QUITADA - PENALIDADE PEDAGÓGICA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6º DA LEI Nº 9870/99 - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO MANTIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES STJ – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DIREITO DE RECORRER – PRETENSÃO DO APELADO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DO APELADO EFETIVADO ATRAVÉS DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO. É vedado em nossa legislação que a instituição de ensino recorra a meios coercitivos para obter o recebimento de mensalidades em atraso, cujo débito pode ser cobrado pelas vias judiciais próprias. Inadmissibilidade de alunos serem impedidos de renovar sua matrícula, por atraso no pagamento da mensalidade.
O inadimplemento das mensalidades não pode representar óbice à realização de provas, recebimento de notas, colação de grau e entrega do diploma. Há abalo à honra subjetiva, já que afeta os sentimentos pessoais internos dos autores, passíveis de gerar o dever de reparação a título de dano moral, comprovado o nexo de causalidade capaz de importar no direito a percepção de indenização
. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). O arbitramento da indenização por danos morais deve, portanto, operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, de forma que no caso em questão deve ser fixado atendendo – se às exigências de proporcionalidade e razoabilidade, o qual devidamente arbitrado pelo Juízo Singular.Ausente a presença da litigância de má-fé por parte da Apelante, pois, ínsito seu direito em recorrer nos termos da legislação processual civil. Não merece conhecimento o pedido formulado pelos autores/apelados em sede de contrarrazões – majoração dos honorários advocatícios para 20% –, por não ser esta a via adequada para obter a reforma do julgado.”
(Ap 168951/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016-destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RECONHECIMENTO INADIMPLÊNCIA DOS RECORRIDOS – DESCONTO GARANTIDO - LIBERAÇÃO REMATRICULA E ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MULTA DIÁRIA – QUANTUM FIXADO – MANUTENÇÃO – Recurso conhecido e desprovido.
A retenção na emissão de boleto para rematrícula e mensalidades, demonstrado o propósito de boa-fé pelos apelados e inexistência de débitos, diante expectativa garantida de descontos nos boletos pagos antecipadamente, enseja na reparação por danos morais.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Estando dentro deste parâmetro não há como decotar o valor arbitrado corretamente pelo magistrado de piso.A multa diária deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem judicial.”
(Ap 102023/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 07/03/2016-destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR – IMPEDIMENTO DO ALUNO DE FREQUENTAR O ESTÁGIO E DE REALIZAR PROVA EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.870/99 – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.A instituição de ensino não está obrigada a efetuar a rematrícula do aluno inadimplente, porém, uma vez matriculado, este não pode ser impedido de realizar as atividades inerentes ao contrato.O impedimento do aluno de frequentar o estágio supervisionado e de realizar prova, em razão de inadimplemento, se enquadra na vedação do art. 6º da Lei nº 9.870/99.
É inegável o dano moral imposto ao aluno, sujeitado aos inevitáveis e notórios dissabores advindos do rótulo de inadimplente, perante seus companheiros de curso, quando impedido de frequentar as aulas e submeter-se a uma avaliação.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(Ap 121064/2012, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 11/06/2013-destaquei).

Desse modo, demonstrada a ocorrência de dano moral indenizável, imperioso aferir-se a razoabilidade de sua quantificação, a qual a Apelante afirma exorbitante.

No arbitramento do
quantum
devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(
In
, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS

ESPECIAIS.

DIREITO

CIVIL

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

POR

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO

RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO

DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.

NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST

(...) 5.

A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a
compensatória
,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a
punitiva
,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a
preventiva
, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.
(...)”
(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016-destaquei).

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização arbitrada deve ser mantida, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Ademais, está de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara, em casos idênticos (Ap 168951/2014).

Sobre os juros, incidem da citação, considerando que a relação é contratual.

Neste sentido

“
O termo inicial dos juros de mora, na responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405 do CCB.”

(AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE para somente alterar o termo inicial dos juros para a data da citação.

Deixo de majorar os honorários, diante do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023